Tribunal: TJSP
Processo: 1004545-39.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Apelação da ré.

Laudo pericial judicial conclusivo no sentido de que a causa dos danos estruturais no imóvel dos autores decorre da movimentação de terra realizada na obra da ré.

Os proprietários, donos da obra, respondem independentemente de culpa pelos danos

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Apelação da ré.

Laudo pericial judicial conclusivo no sentido de que a causa dos danos estruturais no imóvel dos autores decorre da movimentação de terra realizada na obra da ré.

Os proprietários, donos da obra, respondem independentemente de culpa pelos danos causados por sua obra a vizinhos e terceiros. Dever da ré de reparar os danos causados por sua obra no imóvel dos autores.

Autores que atribuíram à ré o alegado "sumiço do córrego" que passava aos fundos de seu imóvel. Prova documental nos autos de que o referido córrego já havia sido desviado em momento anterior ao da obra, tendo a Prefeitura atestado a inexistência de área não edificável e autorizado a execução da obra da ré. Ausência, pois, de responsabilidade da ré sobre as implicações que decorreram do desvio do córrego de seu caminho inicial.

Desrespeito pela ré do recuo mínimo nos fundos do imóvel dos autores. Dever de adequação de seu imóvel reconhecido.

Recurso parcialmente provido.